Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS BENS DADOS EM PAGAMENTO PELO AUTOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Reconhecida a nulidade do negócio jurídico firmado, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, como determina o art. 182 do Código Civil, mediante a devolução dos bens dados em pagamento pelo Autor.
2 – Com base na parte final do referido art. 182 do CC, somente em caso de impossibilidade de devolução dos bens móveis é que será observado o equivalente em dinheiro.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.